Tribunal: STF
Processo: HC 260421
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA FAVORÁVEL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra decisão do Superior Tribunal Militar nos autos do HC nº 7000520-71.2025.7.00.0000. 



    Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 315 do Código Penal Militar.



    Irresignada, a defesa postulou, em habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal Militar, pela observância do art. 28-A do Código de Processo Penal, sem, contudo, lograr êxito. 



    No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de oferecimento de acordo de não persecução penal.



    Arrazoa ser “patente que existe ilegalidade quando o Parquet Milicien não oferece e não aceita a propositura do ANPP quando presentes as condições para tal, dado que é possível a incidência do artigo 28-A do CPP ao processo penal militar e essa foi a vontade do legislador quando não excetuou a Justiça Militar da União da sua aplicação, portanto, por isso habilita e autoriza o pedido de concessão da ordem de Habeas Corpus”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelas razões e fundamentações expostas, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - CATEGORIA ESPECIAL - TRIBUNAIS SUPERIORES, assistindo juridicamente a ora paciente BEATRIZ PORTAL FURTADO MODESTO requer ...



      01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, na forma do artigo 192 , caput, do Regimento do STF para CASSAR A DECISÃO exarada monocraticamente no Habeas Corpus Criminal nº 7000520-71.2025.7.00.0000/PA - e, via de consequência, reconhecida a ilegalidade na negativa de proposição do Acordo de Não Persecução Penal (Evento 1), a qual foi efetuada em desacordo com o art. 28-A, do CPP, c/c art. 315 do CPM, bem como maculando os princípios do devido processo legal, isonomia e legalidade, ora guarnecidos no art. 5, caput e incisos II e LIV, da CF; e, consequentemente, reconhecido o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no caso em comento e procedida a remessa dos autos para o órgão revisor do MPM, nos termos do §14, do art. 28-A, do CPPM;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    2.1 - seja concedida medida liminar para determinar a sustação dos efeitos da Decisão monocrática do i. Ministro Alte Esq Leonardo Puntel exarada nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 7000520-71.2025.7.00.0000/PA, até o julgamento final da presente impetração; 



    2.2 - no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, em decisão colegiada desta ínclita Corte Suprema, para cassar a Decisão exarada pelo i. Ministro Alte Esq Leonardo Puntel nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 7000520- 71.2025.7.00.0000/PA, conforme redação expressa no item 01; e, 



    03. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A aplicabilidade do ANPP foi amplamente abordada no IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, que estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código De Processo Penal (CPP), e o "sursis" processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado.



    Em concordância com o recente julgado, a Súmula n° 18 deste Tribunal estabelece que:



    O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.



    Mostra-se importante ressaltar que, apesar de posicionamentos recentes do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário à posição desta Corte, tais decisões não possuem efeito vinculante. Portanto, deve prevalecer o posicionamento desta Corte Castrense que a aplicação subsidiária de procedimentos e instrumentos do Código de Processo Penal comum é restrita às hipóteses do art. 3º do CPPM, que não engloba a aplicação do ANPP. Tratando-se de silencio eloquente por parte da legislação.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, pois sua matéria está relacionada à tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, conforme art. 13, inciso VI do RISTM, e nego seu seguimento, por ser contrário à súmula do Superior Tribunal Militar, conforme art. 13, inciso V do RISTM.”



    Com efeito, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Na espécie, consta que o interessado provocou o Tribunal de origem acerca da necessidade de se manifestar sobre o oferecimento de acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não há notícia sobre o trânsito em julgado da condenação, de sorte que de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, concluído em 18/9/2024, é possível oferecimento do acordo de não persecução penal. Essa orientação vem sendo seguida pelos Ministros desta Corte. Nesse sentido, vale mencionar: HC 236.223, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/9/2024; e HC 245.770-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/2024.



    Assim, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, bem como ao membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e internos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente